Tribunal: TJSP
Processo: 1001794-54.2018.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Sociedade limitada - Ação de dissolução parcial – Pleitos de exclusão de sócio e destituição de administrador – Decreto de improcedência pronunciado em primeira instância – Retiradas indevidas de valores do caixa da empresa – Justificativas voltadas para as práticas costumeiramente adotadas – Exame do caso concreto - Desrespeito a regra específica inserta no contrato social e atinente à

Ementa:
Sociedade limitada - Ação de dissolução parcial – Pleitos de exclusão de sócio e destituição de administrador – Decreto de improcedência pronunciado em primeira instância – Retiradas indevidas de valores do caixa da empresa – Justificativas voltadas para as práticas costumeiramente adotadas – Exame do caso concreto - Desrespeito a regra específica inserta no contrato social e atinente à distribuição de lucros – Rejeição de proposta de deliberação em reunião realizada - Descumprimento dos deveres de sócio atribuídos à apelada – Interpretação do art. 1.030 do CC/2002 – Não se pode admitir possa um dos sócios embolsar valores, em contrariedade total e absoluta ao conteúdo dos votos colhidos em reunião realizada, confrontadas as Cláusulas 9a, §2o e 15 do contrato social, mesmo diante da prática reiterada de anos anteriores – Vulneração à integridade patrimonial da pessoa jurídica - Falta grave configurada – Destituição do administrador derivada do reconhecimento da incompatibilidade do prosseguimento na prática de atos de administração e da extinção do vínculo jurídico com a empresa individual por este mantida - Sentença reformada – Procedência da ação – Ressalva feita quanto ao descabimento da imposição de ônus sucumbenciais derivados da rejeição de pedido contraposto - Recurso provido em parte.